Tribunal: STF
Processo: HC 160603
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-01
Data de publicação: 2019-03-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. APLICAÇÃO DO ART. 21, § 1º, DO RISTF. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. “OPERAÇÃO XEQUE-MATE”. MUNICÍPIO DE CABEDELO/PB. PRISÃO PREVENTIVA. VARIEDADE DE CRIMES. DIVERSIDADE DE AGENTES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESTRUTURADA. INFLUÊNCIA POLÍTICA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR IMPOSTA POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático, proferido com base no art. 21, § 1º, do RISTF, conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. A complexa e sofisticada atuação de diversas pessoas envolvidas em investigação policial denominada “Operação Xeque-Mate”, no âmbito do Município de Cabedelo/PB, na qual há fortes suspeitas de que o agravante atuou em relevante papel, justifica a imposição da prisão preventiva, motivada pela conveniência da instrução criminal e para a garantia da ordem pública.



    3. Agravo regimental desprovido.